Tribunal: TJDFT
Processo: 0734737-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) – RAIS. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. MEDIDA ATÍPICA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao MTE-RAIS para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios dos executados, sob o fundamento de que tais dados seriam acessíveis diretamente pelo credor e que o princípio da cooperação processual não exime o credor de diligenciar ativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de ofício ao MTE para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios dos devedores, visando à efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso a dados sigilosos do sistema MTE-RAIS exige intervenção judicial, sendo vedado ao advogado particular obter tais informações sem requisição do juízo.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício ao MTE e ao INSS para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios, especialmente quando esgotadas as medidas típicas de busca de bens penhoráveis.
5. A medida é legítima e proporcional, não implicando constrição imediata, mas apenas a obtenção de informações que podem viabilizar futura penhora, respeitando os limites legais da impenhorabilidade e o mínimo existencial.
6. O princípio da atipicidade das medidas executivas e o interesse do exequente justificam a adoção de providências atípicas para garantir a efetividade da execução, conforme art. 139, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “É possível a expedição de ofício ao MTE para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios dos devedores, em atenção ao princípio da efetividade da execução e à razoável duração do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 789, 797, 835; CF/1988, art. 5o, X, XII, LXXVIII; LGPD, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1976895, 0749296-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJe 01/04/2025.
· TJDFT, Acórdão 1953779, 0732364-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 20/12/2024.
· TJDFT, Acórdão 1863798, 0701571-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024, DJe 07/06/2024.
· STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018.